Tribunal: TJDFT
Processo: 0714858-31.2025.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. REPARAÇÃO MÍNIMA POR DANO MORAL. REDUÇÃO EX OFFICIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO DO RECURSO DEFENSIVO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU JULGAMENTO EXTRA PETITA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público acórdão que, ao dar parcial provimento à apelação criminal da defesa em condenação por importunação sexual, reduziu de R$ 2.000,00 para R$ 500,00 o valor fixado a título de reparação mínima por dano moral. O embargante sustenta que a redução ocorreu de ofício, sem impugnação defensiva específica, e alega julgamento extra petita, além de omissão quanto à extensão do dano e à interpretação do art. 387, IV, do CPP.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se a redução, no julgamento da apelação defensiva, do valor da reparação mínima por dano moral, sem pedido específico da defesa, configura julgamento extra petita; e, (ii) estabelecer se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade sanável por embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, no processo penal, só são cabíveis para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não servindo à rediscussão do mérito do julgado.
4. O acórdão embargado examina o valor da reparação mínima no âmbito do efeito devolutivo amplo da apelação defensiva, ainda que sem impugnação específica sobre o ponto.
5. A instância revisora pode, em benefício do réu e sem violar a vedação à reformatio in pejus, corrigir desproporção na sanção patrimonial acessória fixada na sentença penal.
6. A redução da reparação mínima não configura julgamento extra petita, porque decorre do conhecimento integral da matéria devolvida pelo recurso defensivo e da revisão do capítulo indenizatório da sentença.
7. A reparação mínima fixada na esfera penal tem caráter mínimo e não impede complementação na esfera cível, caso a vítima entenda cabível.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Embargos rejeitados.